Tribunal: TJES
Processo: 5037275-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037275-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA CRAVO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EDP. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5037275-12.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida: ROSALINA CRAVO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente da ausência de notificação prévia acerca da suspensão no fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que a suspensão de energia foi decorrente de inadimplência da parte autora e o restabelecimento, após o pagamento, ocorreu em conformidade ao Artigo 362 da Resolução Normativa nº 1000/21;
c)
que não há que se falar em danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

N
a situação
sub examine,
entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que efetuou o pagamento da fatura de julho/2024 antes da suspensão de energia em seu imóvel e que não fora notificada previamente a respeito da indigitada suspensão.

Assim, conforme asseverado na sentença,
“[...] dos documentos trazidos pela parte autora, é possível verificar que o faturamento pago pela parte autora no dia 09/09/2024, no valor de R$ 219,48, era relativo à fatura com vencimento em 05/08/2024, relativa ao mês de julho (id. 55012564), de forma que, quando do corte, a autora também estava inadimplente em relação ao faturamento de agosto, com vencimento em 04/09/2024, no valor de R$ 249,77 (id. 55012562)
. Em que pese a inadimplência da parte autora, esta afirma que não restou notificada pela ré acerca da ocorrência da suspensão dos serviços [...]constato que a ré, de forma abusiva e negligente, realizou o corte de energia da parte autora sem notificá-la adequadamente, conforme determina a Resolução ANEEL nº 1000”
(id. 15041173, negritei).

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O corte no fornecimento de energia sem a devida notificação prévia configura falha na prestação do serviço, passível de gerar o dever de indenizar pela concessionária de energia elétrica
. O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação e em obediência aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição social e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja um enriquecimento sem causa deste último, tampouco aquele fique sem punição, observando-se, ainda, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08017675520238120800 Campo Grande, Relator.: Des . Waldir Marques, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Legitimidade ativa reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015.
Concessionária ré que, após inadimplemento da unidade consumidora, realiza corte de energia elétrica sem prévia notificação. Ato ilícito. Há dano moral na conduta da concessionária em realizar corte de energia elétrica não precedido de notificação, que é, atualmente, prevista no art. 360 da Res. 1.000 da ANEEL, e independentemente de prévio inadimplemento do consumidor.
Violação à cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/2002), aos deveres anexo de proteção, cuidado e vigilância, à teoria dos atos próprios (tu quoque), bem como à cláusula geral de tutela da pessoa humana, nos substratos solidariedade e integridade psicofísica. Indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autor que não comporta redução. Verba honorária majorada em sede recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1017062-12.2023.8.26.0008 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)